Tribunal: TJSP
Processo: 4006653-45.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Procedimento dos recursos repetitivos – Indenização pelo atraso na entrega da obra – Aplicação da multa inversa – Impossibilidade de sua cumulação com indenização por lucros cessantes, que foi concedida quando do julgamento da apelação – Entendimento fixado pelo STJ quando do

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Procedimento dos recursos repetitivos – Indenização pelo atraso na entrega da obra – Aplicação da multa inversa – Impossibilidade de sua cumulação com indenização por lucros cessantes, que foi concedida quando do julgamento da apelação – Entendimento fixado pelo STJ quando do julgamento dos REsp 1.498.484-DF e REsp 1.635.428-SC (Tema 970) – Demais fundamentos dos acórdãos anteriores que se preservam – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 4006653-45.2013.8.26.0405 Osasco Voto n.o 40754
AEDG/LR
Registro: 2020.0000991989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4006653-45.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
CAMARGO CORREA - RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA, são apelados/apelantes ALEXSANDRO CUSTODIO DE SOUZA e PAULA
GUDINA SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos recursos, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 4006653-45.2013.8.26.0405 Osasco Voto n.o 40754
AEDG/LR
Voto no 40754
Apelação Cível 4006653-45.2013.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelantes e apelados: Camargo Correa Rodobens Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda., Alexsandro Custodio de Souza e Paula Gudina
Souza
Juíza prolatora: Renata Soubhie Nogueira Borio
Compromisso de compra e venda Atraso na entrega da obra
Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil

Procedimento dos recursos repetitivos Indenização pelo atraso
na entrega da obra
Aplicação da multa inversa

Impossibilidade de sua cumulação com indenização por lucros
cessantes, que foi concedida quando do julgamento da apelação
Entendimento fixado pelo STJ quando do julgamento dos REsp
1.498.484-DF e REsp 1.635.428-SC (Tema 970)
Demais
fundamentos dos acórdãos anteriores que se preservam Recursos
parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 255/262, aclarada a fls.
267, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação de
reparação de danos materiais c/c repetição de indébito e declaração de
cláusulas abusivas movida por ALEXSANDRO CUSTODIO DE SOUZA e
PAULA GUDINA SOUZA em face de CAMARGO CORRÊA

RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. para:
“a) declarar nula a cláusula 7.1 do contrato (fls. 31); b) condenar a ré a
ressarcir aos autores os valores pagos do condomínio, devidamente
corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o desembolso;
c) condenar a ré a ressarcir aos autores os valores pagos a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 4006653-45.2013.8.26.0405 Osasco Voto n.o 40754
AEDG/LR
corretagem e assessoria jurídica, devidamente corrigido e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, desde o desembolso; d) condenar a ré, a pagar aos
autores a título de danos morais, o valor de R$10.000,00, para cada um,
devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação.” Condenada, a ré, outrossim, no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, apelaram as partes conforme as
razões que ora se transcrevem (fls. 389/390):
“A ré, a fls.268/282, apresenta uma síntese dos
fatos e busca a reforma da sentença ao 1) sustentar a legalidade do prazo de
tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para entrega da obra; 2) alegar que
não houve atraso na obra, pois considerando o prazo de tolerância o habite-se
foi emitido dentro do tempo previsto; 3) aduzir que a demora na entrega das
chaves só ocorreu por culpa dos compradores que só foram quitar o imóvel
em maio de 2012 4) arguir serem indevidos os danos morais.
Os autores alegam a fls.292/298 1) serem
devidas as penalidades contratuais por atraso, inclusive por ser o pedido
incontroverso; 2) ser devida a devolução da correção do saldo devedor
auferida durante o período de atraso; 3) serem devidos lucros cessantes ou
danos emergentes pelo prejuízos sofridos com o atraso; 4) ser devida
correção monetária desde o desembolso dos valores pagos indevidamente e,
por fim, 5) ser adequada a majoração dos honorários arbitrados.”
Os recursos foram processados e respondidos
(fls. 305/311 e 312/320).
O acórdão de fls. 387/399, desta relatoria deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 4006653-45.2013.8.26.0405 Osasco Voto n.o 40754
AEDG/LR
parcial provimento ao recurso conforme o dispositivo transcrito:
“Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da ré para (1) considerar não abusiva a cláusula de tolerância de 180
(cento e oitenta) dias e determinar que o período de atraso se deu entre
fevereiro de 2011 e maio de 2012. Ademais, dou parcial provimento ao
recurso dos autores para (2) condenar a ré à devolução dos valores acrescidos
a maior no saldo devedor durante o período de atraso por ter sido aplicado o
índice do INCC para fins de correção monetária, quando deveria ter sido
auferida a correção pelo IPCA. Devendo ser a restituição corrigida pela tabela
prática do Tribunal de Justiça desde o desembolso e incidindo juros de 1% ao
mês desde a citação; (3) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, na
forma de 0,7% sobre o valor venal do imóvel por mês de atraso incidindo
correção monetária com a utilização da Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme
entendimento adotado por esta Câmara. Ainda reconheço, de ofício, a (5)
prescrição da pretensão dos autores de restituição dos valores pagos a título
de comissão de corretagem e taxa SATI.”
Alterado o conteúdo do acórdão, com o
acolhimento dos embargos de declaração interposto pelos autores,
acrescentando-se ao acórdão de fls. 387/399 “que durante o período de atraso
na entrega da obra não incidem os juros contratuais, devendo ser devolvidos
aos autores, ora embargantes, os valores cobrados indevidamente a tal título.”
(fls. 516/520).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível 4006653-45.2013.8.26.0405 Osasco Voto n.o 40754
AEDG/LR
O Exmo Sr. Desembargador Gastão Toledo de
Campos Mello Filho, então Presidente da Seção de Direito Privado,
determinou o retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme o
disposto nos arts. 108, IV e 109, “caput” do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a matéria nos
termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fls. 532/533).
Petição de fls. 536/539 e acórdãos de fls.
540/552 e fls. 553/562 apresentados pela ré.
É o relatório.
Em que pese a determinação de fls. 532/533,
não era caso de proceder à nova apreciação diante do entendimento que
restou consolidado pelo STJ (Tema 970).
Contudo para que não pairem dúvidas e de
forma a evitarem-se desnecessários retornos e movimentações dos autos,
passa-se à apreciação.
A condenação da ré na multa moratória
aplicada de forma inversa fica afastada, por conta da impossibilidade da
cumulação com lucros cessantes, indenização que foi concedida aos autores
quando do julgamento da apelação.
Assim a consolidação do entendimento do E.
STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 970, REsp no 1.498.484-DF e
REsp no 1.635.428-SC), da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível 4006653-45.2013.8.26.0405 Osasco Voto n.o 40754
AEDG/LR
N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA
MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O
VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO
RAZOÁVEL,
TOMANDO-SE
EM
CONTA
O
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO
COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento
tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em
valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação
com lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.
Restam
preservados
todos
os
demais
fundamentos do acórdão de fls. 387/399 com o acréscimo do que decidido no
acórdão de fls. 516/520.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, nos termos da fundamentação.
FÁBIO QUADROS
Relator